Tribunal: TJPA
Processo: 0008499-97.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008499-97.2019.8.14.0015

APELANTE: ELIEL PEDROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA E CONDUTA SOCIAL AVALIADA DE FORMA ALENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA ÉNA ACIMA DO MÍNIMO. SÚMULA Nº. 23 DO TJPA.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIEL PEDROSA DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente tão somente pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, que no dia 28.08.2019, por volta das 17h45min, na invasão Águas Claras, Fonte Boa, neste município, o denunciado ELIEL PEDROSA DA SILVA foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após ser flagrado em posse de 21 (vinte e uma) petecas de cocaína e 01 (uma) peteca de maconha, além da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em notas trocadas.

Informa que a Polícia Militar estava em ronda de rotina pelo bairro Fonte Boa, ocasião em que avistaram 04 (quatro) indivíduos que ao perceberem a chegada dos policiais, rapidamente se dispersaram, ocasião em que o PM Werley Melo viu quando o acusado tentou se desfazer de um recipiente de cor laranja.

Diante dos fatos, os policiais procederam à abordagem dos indivíduos, e próximo ao acusado ELIEL PEDROSA DA SILVA foi encontrado o referido recipiente, do qual, minutos antes, o acusado tentou se livrar; dentro de mencionado recipiente foram encontradas 21 (vinte e uma) petecas de cocaína e 01 (uma) peteca de maconha, além da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em notas trocadas.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e sentenciado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas.

Irresignado,
o recorrente pugna pela redução da pena base para o mínimo legal.

O pleito não merece provimento. Explico.

Na primeira etapa da dosimetria, por ocasião da avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o magistrado de piso tenha avaliado a
culpabilidade
de forma genérica, a sua
conduta social
foi sopesada de forma alentada na sentença recorrida, justificando-se a negativação do referido vetor.

De outra banda, é cediço que a quantidade, variedade e natureza altamente viciante da substância apreendida em poder do réu, a saber: 21 (vinte e uma) petecas de cocaína, com peso total de 52 gramas e 01 (uma) peteca de maconha pesando 1,16 gramas, constitui elemento apto à exasperação da pena basilar, nos termos do que autoriza o art. 42 da Lei de Entorpecentes
[1]
, razão pela qual, a pena inicial do réu deve ser mantida em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Não havendo elementos a serem sopesados nas etapas subsequentes, se torna definitiva a reprimenda fixada na fase inicial.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, caput, do mesmo Códex.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 10/10/2023